Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019363-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (AGRAVANTE), LOIRACI MARIA DOTTO - CPF: 522.376.131-68 (AGRAVANTE), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - CPF: 574.475.949-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 014.942.059-55 (ADVOGADO), J L IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.059.299/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVA ALIANCA LTDA - CNPJ: 04.943.649/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - CPF: 574.475.949-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 014.942.059-55 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (AGRAVADO), LOIRACI MARIA DOTTO - CPF: 522.376.131-68 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - CPF: 574.475.949-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 014.942.059-55 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIRACI MARIA DOTTO - CPF: 522.376.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO LIMINAR DO RELATOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INSTRUÍDO E APTO A RECEBER JULGAMENTO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ARTIGO 462 DO CPC - CONTRATO DE VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PROPOSTA PELA EX-ESPOSA EM RELAÇÃO À MEAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DO CÔNJUGE VARÃO – PODER DE CAUTELA – ARTIGO 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DETERMINAÇÃO PARA DEPOSITO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTOS PRETÉRITOS FEITOS SOMENTE AO CÔNJUGE VARÃO.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

1. Se após o despacho concessivo de efeito ativo/suspensivo residindo agravo interno para desconstituí-lo e, neste viés, o recurso de agravo de instrumento já estiver apto para receber a decisão meritória, por economicidade processual, não se revelando prejuízo para as partes litigantes, este deve ser julgado e, de consequência prejudicada aquele. Interpretação extensiva do estabelecido no artigo 462 do Código de Processo Civil.

2. Residindo demanda em que o ponto meritório é a divisão do acervo patrimonial em face de separação, a rigor do artigo 297 do Código de Processo Civil, compete ao julgador a adoção das medidas convenientes para a efetiva prestação jurisdicional provisória.

3. Consignando que o presente agravo de instrumento busca dar efetividade ao RAI 1010441-45.2020.8.11.000, com aplicação de medidas coercitivas ao ex-cônjuge, a considerar que houve venda de bem que, quando do desenrolar do processo de conhecimento poderá ser incluído na divisão patrimonial, registrando que parte do pagamento feito foi endereçado apenas ao cônjuge varão, réu na ação de conhecimento que busca anular partilha, não reside ilegalidade que o comprador deposite o remanescente em juízo, para que no devido tempo, seja dado o destino final.

4. Entretanto, pendente de apreciação a existência ou não de decotes no contrato em face de divergência no que tange a despesas formalizadas entre os agravantes (outorgantes compradores) e o ex-marido (outorgante vendedor), de rigor se apresenta, por ora, tão somente o depósito do valor incontrovertido.

R E L A T Ó R I O

..
Egrégia Câmara:

Na sessão pretérita, conforme pode ser atestado bastando assistir a sessão, estando o recurso de agravo de instrumento já perfeitamente instruído,
maturo para o julgamento, foi informado as partes que nesta sessão seria julgado o recurso de agravo de instrumento e, neste viés, reabre-se oportunidade para sustentação oral por ambos, registro inicial.

E assim o faço.

Consigno os seguintes aspectos.

Do recurso
- Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RUBIA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 0001944-94.2018.8.11.0108, movida em desfavor de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, que na exata esteira do que fixou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT do agravo de instrumento n. 1010441-45.2020.8.11.0000, DETERMINOU que os valores restantes, conforme noticiado no ID 54473480 - Pág. 35, correspondentes as alíneas “j”, “k” (parcial), “l”, “m”, bem como as alíneas “n”, e “o” (já vencidas durante a tramitação deste feito), e as que vieram a vencer, da Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017, referentes à venda da FAZENDA RIO VERMELHO, sejam depositados pelos compradores, JOSE FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO, em Juízo, neste processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre valores devidos para o caso de descumprimento desta decisão.

Anota o agravante, em resumo (i) que a multa foi fixada em valor ínfimo; (ii) conluio entre Carlos Alberto Capeletti, José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto com intuito de desviar os créditos provenientes do contrato por eles celebrado e obstar o cumprimento da tutela de evidência concedida; (iii) ato atentatório à dignidade da justiça; (iv) a multa coercitiva de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido (R$55.532.335,40 – sem juros e correção monetária), imposta aos terceiros “família Dotto”, não têm o condão de inibir a permanência de descumprimento da ordem exarada; (v) necessidade de adoção medidas efetivas para assegurar o cumprimento da obrigação imposta; (vi) ausência de periculum in mora inverso.

O recurso em apreço, por decisão monocrática do Relator não foi conhecido. Foi interposto agravo interno, e em juízo de retratação positivo, reconhecendo, embora em cognição não exaustiva, a alegação trazida pela agravante RUBIA DE OLIVEIRA, por decisão unipessoal, reconsiderei a decisão objurgada para o fim de determinar o regular andamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, estando presentes os requisitos dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil, concedi tutela de urgência e evidência, para determinar que o Senhor JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO, não pagando valores a parte, depositem no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o valor integral das parcelas da venda e compra da FAZENDA RIO VERMELHO vencidas durante o trâmite processual no valor indicado pela agravante e não contestado pelos agravados, sob pena de não o fazendo, o magistrado de piso tomar as medidas de estilo, inclusive, se for o caso, proceder a bloqueio de valores junto ao SISBAJUD.

Sequencialmente, concedi a extensão da tutela de urgência e evidência deferida, para determinar que as empresas JL IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ 00.059.299/0001-50 e AGROPECUÁRIA NOVA ALIANÇA – CNPJ 04.943.649/0001-05, depositem no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o valor integral das parcelas da venda e compra da FAZENDA RIO VERMELHO vencidas durante o trâmite processual no valor indicado pela agravante e não contestado pelos agravados, sob pena de não o fazendo, o magistrado de piso tomar as medidas de estilo, inclusive, se for o caso, proceder a bloqueio de valores junto ao SISBAJUD.

JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO interpuseram Recurso de Agravo Interno, em face das referidas decisões proferidas pelo Relator; onde alegam a impossibilidade de concessão da tutela de urgência ante o perigo de dano reverso sob o fundamento da aplicação do art. 476 do Código Civil, dispositivo a prever a exceção de contrato não cumprido, uma vez que, como o Sr. Carlos Alberto Capeletti não transferiu os imóveis na forma prevista no contrato, deixando também de entregá-los sem gravames, não pode ser exigido dos Agravantes Dotto o cumprimento da sua prestação.

Afirma que os pagamentos foram regularmente realizados pelos Agravantes Dotto e Família, que levantaram diversos gravames e arcaram com despesas tributárias de elevada monta. Todavia, jamais houve a transferência do imóvel na forma avençada. Desse modo, a decisão ora agravada causa enorme e irreversível prejuízo aos Agravantes, pois lhes condena a depositar em juízo a totalidade das prestações vencidas ao longo do processamento do feito.

Acrescentam que não foram incluídos no polo passivo do Agravo de Instrumento nº. 1010441-45.2020.8.11.0000, em que este E. TJMT determinara a ordem de depósito da totalidade das parcelas vencidas, de modo que os Agravantes Dotto estão sendo prejudicados por decisões proferidas em processo do qual não fazem parte e que, na forma do art. 506, do CPC, não podem prejudicá-los.

A liminar vindicada foi indeferida pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, relatora em substituição legal.

O agravado CARLOS CAPELETTI, em sede contraminuta de agravo de instrumento arguiu preliminarmente a inaplicabilidade do tema 988 do STJ em razão da ausência de urgência; no mérito argumenta que a multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Por outro lado, como terceiros interessados, compareceram JOSE FRANCISCO DOTTO e sua esposa LOIRACI MARIA DOTTO, em sede de contraminuta recursal, requereram que a decisão objurgada seja mantida por seus próprios fundamentos, não albergar a pretensão contida no recurso de agravo de instrumento dentro dos elencos estabelecidos pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Defendem que não estão obrigados a cumprirem decisão judicial, uma vez que formaram contrato de cumpra e venda com CARLOS CAPELLETI antes da propositura da ação que deu origem aos aspectos versados linhas acima. Trazem como fato impeditivo a exceção do contrato não cumprido, vez que Carlos Capeletti encontra-se inadimplente contratualmente e os pagamentos do preço suspensos.

O agravo interno fora levado a julgamento, onde foi concedida a palavra aos patronos dos Terceiros Dotto e Rubia de Oliveira, ocasião em que resolvi retira-lo de pauta para melhor analise da questão e trazer também a julgamento o agravo de instrumento.

Quanto o bastante.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início deve ser visto que, em face de decisões desta Câmara, todas por unanimidade, o Senhor Carlos Carpelleti, endereçou reclamação disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, processo de número
RD-0006735-10.2022.2.0000,
em face de várias decisões preteridas deste Relator, prestadas informações, no aguardo de pronunciamento preliminar por parte do eminente Ministro Corregedor Geral de Justiça LUIS FELIPE SALOMÃO. Entretanto, de forma surreal, tal expediente está em total descompasso com o figurino jurídico e, ainda mais,
não ingressou com qualquer exceção de suspeição ou impedimento
contra este relator e as decisões que comportavam recursos próprios aos Tribunais Superiores e com trânsito em julgado, numa situação surreal sem precedentes. Não reside impedimento em assim continuar com o julgamento, dentro do que estabelece o artigos 146, § 2ª, incisos I e II c/c § 2ª,inciso I, artigo 145 do Código de Processo Civil. Isto porque estes comandos processuais, visando ataques inconsequentes contra magistrados (aliás já se tornou comum tal expediente aqui em Mato Grosso),contemplou a figura de que, em incidentes de suspeição ou impedimentos, somente se afasta o julgador se residir concessão de efeito suspensivo no incidente próprio e, neste particular, sequer incidentes de suspeição ou impedimento existem. De outro lado, reside situação de que não está suspeito o magistrado quando a parte o provoca indevidamente com finalidade espúria para seu afastamento. Neste viés, com quase 40 anos de serviços prestados à magistratura do meu estado conterrâneo, acostumados com tais procedimentos espúrios já não me ataca emocionalmente, estando apto a julgar este recurso com serenidade, de acordo com o meu livre convencimento. Ademais, decisões com longos debates, manifestações outras por parte dos demais pares, de forma surreal, como se trata de decisão unipessoal, somente o relator foi agraciado com aquele expediente reclamatório junto ao CNJ.

Pois bem. Confesso que de tantos recursos já existentes e que envolvem RUBIA DE OLIVEIRA e CARLOS CAPELLETI, conforme constam em vários acórdãos de minha relatoria, a única solução plausível para termino da beligerância jurídica entre ambos é a realização de um acordo e, neste particular, com base no que prescreve o
inciso III do artigo 139 do CPC
, no poder discricionário do juiz esta situação foi tratada, frustrada por não se chegaram e um valor desejado pela autora daquela ação que visa modificar aquela partilha feita ao alvedrio das disposições legais pertinentes ao caso. Mas mais uma vez, conclamo os litigantes RUBIA DE OLIVEIRA e CARLOS CAPELLETI pensarem novamente sobre o assunto, deixando as querelas de corações magoados pela separação e usem da razão, unicamente na divisão patrimonial correta. Alias; mesmo um mau acordo é melhor do que o andamento das múltiplas ações que estão interligadas e, por experiência, não se resolverão nos próximos 20 (vinte) anos.

Os litígios que envolvem RUBIA DE OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO CAPELLETI, que, em grau recursal, já passou pelo crivo recursal perante esta colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado se desenrolam há anos. Tudo em face de uma conturbada ação de separação judicial e divórcio que envolvem ambos e cujo argumento principal é que a Senhora RUBIA teria sido lesada em seus direitos patrimoniais em face de alegação de atos escusos supostamente praticados pelo seu ex-esposo CARLOS, situação que não pode o relator afirmar já que esta tormentosa missão é do juiz que prolatar a sentença, sob pena de induzir seu livre convencimento e suprimir o duplo grau de jurisdição, ficando aqui o registro necessário.

No agravo de instrumento nº
77428/2018
esta Câmara à unanimidade concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada por Rubia de Oliveira, para: “a) Determinar nas matrículas dos imóveis que hoje estão em nome de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, da existência desta AÇÃO ANULATORIA proposta em seu desfavor por RÚBIA DE OLIVEIRA, conforme LRP. b) – Determinar que o Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de DIAMANTINO-MT efetue o arresto de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes nos autos
de número 2651.66.2007.811.0005
– Código 34416, em fase de cumprimento provisório de sentença na Ação
nº 4314-98.2017.811.0005
(Cód. 122392), que tramita perante a Comarca de Diamantino,
mantendo o valor sob a guarda do Poder Judiciário”.
Nenhuma liberação de valores foi autorizado por este Tribunal.

Já no agravo de instrumento
nº 1010441-45.2020.8.11.0000
, esta Câmara, a unanimidade, concedeu tutela de evidência, para: “a) – LIBERAR, de imediato em favor da AGRAVANTE o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante que está depositado na ação, ora em liquidação de sentença, processo de
n. 4314-98.2017.811.0005
, que está em tramitação perante a 1ª. Vara Cível da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, que se encontra bloqueada por força de decisão preterida deste Tribunal. Este litígio envolve CARLOS CAPELETI e BANCO DO BRASIL S/A, decisão suspensa por força de recurso interposto pelo agente financeiro junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entretanto, para assim proceder, deverá antes ser solucionada a questão da caução já prestada pela Agravante e somente determinar a liberação caso a mesma seja idônea em todos os sentidos, aspectos que competirá ao juiz de piso analisar e decidir. b) DETERMINAR, de igual forma, que os valores restantes, referentes à venda da FAZENDA RIO VERMELHO, sejam depositados pela compradora, FAMILIA DOTTO, em Juízo, neste processo, sendo vedado, até ulterior deliberação a sua liberação”.

Repito novamente como já dito na decisão de ID

141371166, a despeito do caráter drástico da medida concedida o
agravo nº
1010441-45.2020.8.11.0000
, em face daqueles fatos expostos e comprovados, deferido por esta Câmara, caráter esse consistente na imediata executoriedade de que fora passado naquele julgamento pretérito, passados quase dois anos continua a mesma situação, a senhora Rúbia de Oliveira continua na mesma condição. Estamos a assistir neste processo o descumprimento deliberado de ordem judicial, através de manobras que não encontram alicerce no ordenamento jurídico e através de mecanismo que vejo de cunho fraudulento, gerando novos litígios e novos incidentes, tripudiando o Senhor CARLOS CAPELLETI com decisões judiciais, sempre encontrando uma situação para dissimulam a questão e surgirem expedientes recursais outras e ate outra demanda feita por terceiros.

De fato, o presente recurso de agravo de instrumento busca dar efetividade àquela determinação transitada nos autos de agravo de instrumento
nº 1010441-45.2020.8.11.0000,
com a aplicação de medidas coercitivas para cumprimento da ordem, aonde a urgência e relevância do direito já foram objeto do crivo judicial.

Registro, ainda, que JOSÉ FRANCISCO DOTTO e sua esposa LOIRACI DOTTO foram intimados da decisão do juízo de piso que determinou o depósito em juízo de 50% das parcelas e posteriormente ciente também da decisão da decisão desta colenda Câmara que deferiu a tutela de evidência e nessa ordem ampliou a ordem de depósito em juízo da totalidade das parcelas referentes à compra da FAZENDA RIO VERMELHO, que eventualmente não tivesse sido pago ou vencessem durante o trâmite processual e, dela não opuseram embargos de terceiro, ou qualquer outro recurso, pelo contrário, em comparecimento no juízo de piso informou parcelas que não foram pagas vindo a registrar sua motivação para não pagar e informando que seriam depositados em juízo.

O que se observa é que estando ciente daquela ordem para depósito em juízo das parcelas da aquisição do citado imóvel rural, os compradores não empregaram qualquer resistência, de forma que o debate contra aquela ordem judicial encontra-se preclusa, por força do decurso do prazo legal, consoante disposto no art. 675 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

‘APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA E POSTERIOR INÍCIO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO – SUSPENSÃO DOS AUTOS – PRAZO DEVOLVIDO COM O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO QUE CONTASSE APÓS O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – HIPÓTESE EM QUE A INTEMPESTIVIDADE PERSISTE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O processo de habilitação pelo falecimento de uma das partes iniciado após a prolação da sentença suspende o processo, e, com o seu julgamento, contou-se novamente o prazo para a interposição de recursos contra a sentença, prazo que decorreu sem recursos, sobrevindo a imutabilidade da sentença. 2- Conforme estabelece a parte inicial do art. 675 do CPC/2015, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença. 3- Estando verificado que os embargos de terceiro foram ajuizados depois do trânsito em julgado da sentença, devem ser mantidos como intempestivos. (TJ-MT - AC: 00032178620198110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/05/2020)’.

Por outra lado, verifico que José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto enumeram, um por um, todos os itens contratuais possivelmente descumpridos por CARLOS CAPELLETI e este, por seu turno, verdadeiro e maior interessado, contentou-se em alegar, a ausência de cabimento do agravo de instrumento por não fazer parte do rol do art. 1015 do CPC, demonstrando possuir obstáculos para concordar com seu estado de inadimplência frente aos adquirentes do imóvel rural, mas, de igual forma e principalmente, demonstrando possuir obstáculos para apresentar defesa contra imputações a ele impostas.

José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto argumentam que ao celebrar o aditivo o fizeram para poderem pagar débitos existentes sobre o imóvel de responsabilidade do agravado Carlos Capeletti, porém o fizeram após ciente da ordem de indisponibilidade dos pagamentos proferida pelo juízo singular e ampliada por esta câmara, sendo como registrado o aditivo ineficaz ao caderno processo.

A ordem para depósitos em juízo dos valores visa preservar o resultado útil do litígio de forma que questões de garantias reais existentes sobre o juízo igualmente, pois evita o recebimento por um dos litigantes e por consequência um possível não pagamento das garantias reais existentes sobre o vultoso patrimônio em disputa em disputa sérios indícios de irregularidade quando da formalização daquele acordo que, dependendo da análise por sentença meritória perante o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, não podendo afirmar mais com sérios indícios de ilegalidade e possível coação feita pelo ex-marido. O que não condiz com razoabilidade é seguir suspensão de pagamentos, não cumprir a ordem de depósito em juízo das parcelas contratuais a que se obrigaram os adquirentes e por outro lado utilizarem o imóvel sem contraprestação.

Sobressai ainda que a elaboração de aditivo após o a ordem de depósito judicial das parcelas aonde alteram disposições contratuais foi realizada sem prévia autorização judicial, seja por excluir o senhor CARLOS CAPELLETI na condição de recebedor do preço ali aventado e fazendo constar em seu lugar os seus filhos, ou seja, por alterar a forma de pagamento contrariando a ordem judicial que determinou o seu depósito em juízo, da qual os adquirentes tinham plena ciência por terem comparecido nos autos através de petição.

Portanto, sendo JOSÉ FRANCISCO DOTTO e sua esposa devidamente cientificados (art. 855 do CPC), não tendo oposto qualquer resistência à ordem de depósito (art. 675 do CPC), tenho que as alterações constante do aditivo sem a prévia autorização judicial tornaram-se ineficaz, por força do disposto no art. 312 do CC.

É esse exatamente o entendimento do STJ:

‘RECURSO ESPECIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É necessária a intimação das partes do processo em que averbada a penhora no rosto dos autos para a ciência de ambas. 2. Validade do negócio jurídico (transação), nos termos do artigo 104, do Código Civil. 3. Somente com a intimação das partes acerca da penhora no rosto dos autos é que o pagamento feito pelo devedor ao credor se torna ineficaz, nos termos dos artigos 671 e 676 do Código de Processo Civil e 312 do Código Civil. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1264079 RS 2011/0157905-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2016)’.

De igual forma cito o aresto do TJSP:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO DEVEDOR DO EXECUTADO. PENHORA EFETIVADA. DATA DA

INTIMAÇÃO. ART. 855, CAPUT E INCISO I, DO CPC. PAGAMENTO POSTERIOR INEFICAZ. ART. 312 DO CC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AO EXEQUENTE. RESGUARDADO DIREITO DE REGRESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a penhora de créditos, a partir da intimação da terceira, devedora do executado, que desobedeceu à ordem judicial, torna-se ineficaz o pagamento perante o seu credor. (TJ-SP - AI: 20941573320208260000 SP 2094157-33.2020.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)’.

Apenas não acho justo ou razoável que JOSÉ FRANCISCO DOTO e sua esposa LOIRACI MARIADOTO, depositem integralmente o valor das parcelas em juízo. Isto porque, de todo este imbróglio criado pelas partes, alias tantos outros que serão apreciados oportunamente, em face de descumprimento contratual por parte do senhor CARLOS CAPELLETI no malfadado contrato celebrado, impeça o agravante de deduzir as despesas conforme estabelecido no contrato formalizado e que, segundo pesquisas, já estão sendo discutidos em mais um emblemático processo judicial envolvendo DOTO e CAPELETE, mais um entrave a ser dirimido em primeiro grau e quiçá em grau recursal.

Deve ser visto, a fim de modificar em parte a decisão anterior onde determinava o depósito na sua totalidade, independente de possíveis deduções, que, nos termos do que estabelece o artigo 462 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso em apreciação: ‘
Se, depois da propositura da ação,algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-la em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento que proferir a sentença1. (interpretação subsidiária porque se trata de agravo)
.

Ademais, para encerrar, conquanto que resida reclamação junto ao CNJ por ato do Relator, aspecto que, nem de soslaio tira a serenidade do julgador (ius sperniandi), concluo que as medidas tomadas tem respaldo para preservar eventual meação de RUBIA DE OLIVEIRA,quando do julgamento, não dizendo que esta tenha razão de assim proceder com aquela pretensão, aspecto que deve ser visto quando de sentença meritória, a tempo, forma, modo, a ser proferida pelo juiz de primeiro grau. Intromissão do Tribunal neste seara viola o principio do duplo grau de jurisdição. Entretanto, tem estribo apoiador dos pés jurídicos no que estabelece o artigo 297 do Código de Processo Civil:’
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
’.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência ou de evidência, institutos criados no vigente diploma processual civil, é o instituto criado que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados no pedido inicial, estando a concessão condicionada a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Situação típica onde a Senhora RUBIA DE OLIVEIRA, está defendendo a sua meação e residem possibilidades de, quando da sentença de mérito, ser agraciada com o pedido pretendido na súplica madrugadora. Não se trata, por outro lado, de pedido de satisfação, depósitos que ficarão sob custódia da conta do Poder Judiciário para mais tarde, entregá-lo totalmente ao CARLOS ou fazer a meação com RUBIA.

Como decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNÇÃO INVOLUNTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstra. (Processo n. 0707218-71.2020.8.07.000 – Res. 65 CNJ, julgado em 05/08/2020, Relatora Des. ANA CATARINO, fonte sítio do TJDFT)’.

‘(...) em cognição sumária, se não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, mister o indeferimento dos efeitos da antecipação da tutela, eis que, para tanto, exige dilação probatória, ampla defesa e contraditório, máximas do devido processo legal (...)."(Acórdão n.º 960386, 20160020156303AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307). (fonte sítio do TJDFT)’.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTE promovido por RUBIA DE OLIVEIRA para: 1. Determinar que o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de TAPURAH a adoção de medidas coercitivas necessárias para o cumprimento de depósito das parcelas vencidas e vincendas em relação ao contrato formalizado por JOSE DOTO e sua esposa com CARLOS ALBERTO CAPELLETI, observando, contudo, as deduções feitas por aquele para abatimento dos valores, embora estes não terem sido contestados anteriormente. Se necessário, para se chegar ao valor efetivamente devido, o juiz poderá se valer de perito, correndo as despesas por conta de
JOSÉ DOTO.
Se a ação promovida por DOTO contra CAPELLETI restar improcedente, o remanescente, tempo, forma, modo, deverão ser depositadas. Se vencedor, os depósitos deverão ser feitos em relação ao saldo remanescente encontrado naquele processo. Medidas coercitivas a critério dos juiz que mais próximo dos aspectos factuais em face de existirem possivelmente outros fatos relevantes e pertinentes que merecem ser analisados, sob pena de não refletir a verdade factual e possível violação do duplo grau de jurisdição.

Observadas as deduções pelas despesas feitas pela
família DOTO
, com relação as parcelas vencidas, no prazo de 15 (quinze) dias, as vincendas, deverão ser depositadas até o 5º mês dos respectivos vencimentos, tudo relacionado ao cumprimento das obrigações contratuais pertinentes ao contrato de compra e vendada
FAZENDA RIO VERMELHO
, devendo ser visto, mais uma vez que se referem a parcelas vencidas e as que se vencerem, conforme consta do contrato formalizado. Pela totalidade e não pela cota de 50% (cinqüenta por cento) já que, parcialmente o Senhor
CARLOS CAPELLETI
já usufruiu totalmente de parte daquele pagamento, sem proceder a divisão que, em sede, por força da meação, poderia pertencer a RUBIA, sua ex-companheira.
Deve ser visto, ainda, por força desta decisão, os depósitos ficarão CONTA JUDICIAL, sendo terminantemente proibido as liberações para ambos os litigantes, aspecto imprescindível de ser cumprido, sob pena de prevaricação do juiz.

E, apurados os valores, o Senhor
JOSÉ FRANCISCO DOTO
e sua esposa
LOIRACI MARIA DOTTO
, no prazo de 15 (quinze) dias, não cumpra espontaneamente a decisão ora tomada- a) determine bloqueio CNIB, SERAJUD, SISBAJUD, RENAJUD de valores em nome de JOSÉ FRANCISCO DOTTO (CPF nº 369.307.769-04), LOIRACI MARIA DOTTO (CPF n° 522.376.131-68), JL IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ 00.059.299/0001-50, AGROPECUÁRIA NOVA ALIANÇA – CNPJ 04.943.649/0001-05, e seus sócios ALEXSANDRO DOTTO – CPF 705.639.261-04 e FERNANDO DOTTO – 025.652.541-21. Isto porque, ao que tudo indica, em face de aspectos vivenciados nos autos, reside possibilidade de conluio entre os que formalizaram o contrato de compra e venda da Fazenda Rio Vermelho e os demais também fazem parte daquela negociação, conforme despacho que foi alvo do recurso de agravo interno.

E, como dito na sessão preterida que nesta semana julgaria o recurso de agravo de instrumento já que devidamente formalizado, fica prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO DOTO e LOIRACI DOTTO.

De igual forma, restando a questão meritória apreciada em sede deste recurso de agravo de instrumento, prejudicada está a RECLAMAÇÃO proposta por
RUBIA DE OLIVEIRA
no que tange a desobediência do magistrado em face de decisões pretéritas.
Determino o retorno incontinenti daquela Reclamação ao Relator, para as providências cabíveis
. Endereçarei cópia ao CNJ para que faça parte integrante daquela reclamação oposta, a exemplo de todas outras decisões que se seguirão já que, como dito, não me afastarei de julgar os processos em face de utilização daquele expediente com intuitos outros.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022